Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PORTARIA 378/PGDF/2019. VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso de ação cautelar em que a parte pretende oferecer seguro garantia a fim de obter certidão negativa com efeitos positivos emitida pelo ente público, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual inerente à execução fiscal.

2. No mesmo sentido, não se pode condenar ao pagamento de honorários advocatícios o ente público que administrativamente já editou normativo estabelecendo os requisitos concernentes ao oferecimento de seguro garantia, conforme dispõe a Portaria 378/PGDF/2019.

3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.